Tribunal: STF
Processo: Rcl 81183
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Iguape contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da ação nº 0011604-73.2018.5.15.0069, que determinou a continuidade do pagamento de auxílio-transporte à servidora Alice Franco Xavier Ramos. A presente reclamação também se dirige contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (eDOC nº 4, fls. 384-385), manteve o acórdão que negara provimento ao Agravo de Petição interposto pelo ente municipal no curso da execução (eDOC nº 4, fl. 332-336).



    A reclamante alega que as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho afrontaram a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte na ADI nº 4.461/AC (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, DJe de 04/12/2019), ao reconhecerem à servidora direito adquirido à manutenção de regime jurídico extinto, com fundamento em norma municipal posteriormente declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP.



    Sustenta, em síntese, que a manutenção do pagamento do benefício viola o entendimento consolidado desta Suprema Corte, no sentido de que alterações legislativas não asseguram aos servidores o direito à preservação do regime jurídico anterior — sobretudo porque, além de a vantagem ter sido declarada inconstitucional pelo tribunal local, não integra o regime estatutário atualmente aplicável à servidora.



    Informa que a Lei Complementar Municipal nº 31/2010, que estabelecia o pagamento de 20% do salário-base a título de auxílio-transporte a diretores de escola, foi declarada inconstitucional pelo TJSP, na ADI nº 2239412-90.2018.8.26.0000, com trânsito em julgado em 16/08/2019.



    Afirma ter alertado nos autos a inexigibilidade do título executivo, em razão da declaração de inconstitucionalidade da norma que amparava juridicamente o benefício, requerendo, por consequência, o reconhecimento da satisfação da respectiva obrigação (eDOC nº 1, fl. 4). Ainda assim, relata que foi determinado o prosseguimento da execução, com a imposição da continuidade do pagamento do benefício e a aplicação de multa à executada, ora reclamante.



    Contra essa decisão, relata ter interposto agravo de petição, cujo seguimento foi negado, por unanimidade, nos seguintes termos (eDOC nº 4, fl. 334):



    “Conforme se depreende, a inexequibilidade do título ou da obrigação pela Administração Pública pode ser alegada em embargos à execução, sendo considerada inexigível a obrigação fundada em lei considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,desde que a decisão do aludido tribunal tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    No caso em exame, trata-se de decisão do Tribunal de Justiça do Estado, em análise de compatibilidade vertical da lei municipal em face da Constituição Estadual. Ademais, nos termos do art. 884, §5º, da CLT ‘Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal’. 



    Assim, tanto o art. 884, §5º, da CLT, quanto o artigo retrocitado do CPC, expressam disposição especifica acerca da inexigibilidade de título executivo fundado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por incompatíveis com a Constituição da República, não comportando interpretação a conferir às decisões proferidas pelos Tribunais Estaduais a mesma condição jurídica. 



    Não bastasse, no caso em exame, a sentença foi confirmada pelo acórdão de fls. 132/ss, na sessão de 12.02.2019, e transitou em julgado em 21/03/2019, conforme afirmado pelo próprio agravante à fl. 164. A decisão de inconstitucionalidade, apontada pelo executado, transitou em julgado em 14/08/2019 (fl. 211), ou seja, é posterior à sentença proferida em favor da exequente.



    Destaque-se, ainda, que, a teor do §8° do art. 535 do CPC: ‘Se a decisão referida no §5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal’. 



    Por tais fundamentos, rejeito o inconformismo e mantenho o prosseguimento da execução.” (grifos acrescidos)



    Com base nesses fundamentos, requer, em sede liminar, a suspensão dos pagamentos decorrentes da decisão impugnada e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação dos atos reclamados e a determinação ao juízo de origem para que se adeque à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.461/AC.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, verifica-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, bem como no enunciado da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal.



    O andamento processual disponibilizado pelo Tribunal evidencia que a decisão judicial objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado na origem em 21/03/2019, ao passo que o trânsito em julgado do acórdão que examinou a negativa de seguimento ao agravo de petição, no âmbito do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, ocorreu em 12/12/2024 (eDOC nº 4, fls. 397 e 446). 



    A presente reclamação, por sua vez, foi ajuizada apenas em 24/06/2025 (eDOC nº 8), ou seja, após o trânsito em julgado de ambas as decisões impugnadas.



    A demanda não é admissível, uma vez que a reclamação não constitui via idônea para desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, por não se tratar de sucedâneo da ação rescisória. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    (Rcl 69707 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, Data de Publicação: 15-04-2025 - grifos acrescidos)



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (STF - Rcl: 62787 MA, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 24-05-2024 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.



    (Rcl 60233 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, Data de Publicação: 24-08-2023 - grifos acrescidos)



    Eventuais vícios ou nulidades, portanto, devem ser veiculados por meio de ação rescisória, nos termos do art. 535, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente